Tribunal: TJPA
Processo: 0002979-20.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002979-20.2019.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOCIEL VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que absolveu o recorrido, com fundamento no art. 386, parágrafo único, inciso I, do CPP, da imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP).

2. Segundo a denúncia, o réu teria atraído a vítima com dissimulação para fora de sua residência e desferido golpe de faca pelas costas, motivado por vingança pessoal. O Conselho de Sentença, após reconhecer materialidade e autoria, optou por absolver o acusado com base no quesito absolutório genérico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, autorizando a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada constitucionalmente, só pode ser relativizada quando a decisão não encontrar qualquer amparo nos autos.

5. A prova colhida revelou versões conflitantes dos fatos, sem testemunhos presenciais diretos que infirmem de modo categórico a tese defensiva.

6. O acusado apresentou narrativa plausível de legítima defesa, corroborada por ferimentos próprios, e não refutada de forma inequívoca.

7. Em tais hipóteses, prevalece a livre convicção dos jurados, que podem optar por tese compatível com o acervo probatório, sem que isso configure nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando totalmente dissociada dos elementos probatórios. 2. A existência de versões conflitantes e ausência de prova categórica contra o réu legitimam a absolvição pelo Conselho de Sentença, cuja soberania deve ser respeitada.”

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 593, III, “d”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.829.443/RN, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 11/03/2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que, nos termos do art. 386, parágrafo único, inciso I, da Lei Adjetiva Penal, absolveu o réu
JOCIEL VIEIRA DOS SANTOS,
da prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21077838) que no dia 19/03/2019, o recorrido, tentou ceifar a vida do adolescente J. B. de M., mediante golpes de faca, não consumando seu desiderato por motivos alheios à sua vontade. Descreve que o ofendido estava em sua residência, quando foi chamado pelo réu que, mediante dissimulação, identificou-se como “Júnior”, a fim de atraí-lo para o lado de fora da residência. Ato contínuo, quando o adolescente abriu a porta da residência, o réu, que portava duas facas em sua cintura, o ameaçou dizendo:
“Se tu não for comprar droga comigo no final da Bela Vista, eu te mato”
. Diante a ameaça, o ofendido saiu da residência, contudo, ao se aproximar do réu, ele o imobilizou com um “mata-leão” e o mordeu, dizendo
“Foi você que matou o meu irmão Neguinho”
. Em seguida, o réu atingiu a vítima com um golpe de faca nas costas, e ao se defender, a vítima revidou a agressão, golpeando o acusado na região do tórax. Após, a vítima entrou em sua residência, ao passo que o réu empreendeu fuga.

Em
razões recursais
(ID 21077849), o
Dominus Litis
pugna pela declaração de nulidade absoluta da decisão emanada do Tribunal Popular, que absolveu o réu, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPPB. Afirma que nas duas fases processuais foram apresentadas provas de que o réu foi o autor dos golpes de faca desferidos contra a vítima, impulsionado por sentimento de vingança, já que o genitor do ofendido teria ceifado a vida do irmão do acusado.

Acrescenta, outrossim, que nenhuma testemunha fora apresentada pelo acusado, no sentido de confirmar sua versão de que teria agido em legítima defesa.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, para que a decisão do Conselho de Sentença seja anulada e o recorrido seja submetido a novo julgamento.

Em
contrarrazões
(ID 21077850), a defesa do apelado roga pelo desprovimento do recurso.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
opina pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do recurso interposto, a fim de que o recorrido seja submetido a novo Júri.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da SESSÃO VIRTUAL.

VOTO

Inicialmente, observo que o recurso foi tempestivamente interposto e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, cabível o seu conhecimento.

Insurge-se o
Parquet

contra sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que, nos termos do art. 386, parágrafo único, inciso I, da Lei Adjetiva Penal, absolveu o réu
JOCIEL VIEIRA DOS SANTOS,
da prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

O
Dominus Litis
pugna pela declaração de nulidade absoluta da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPPB. Afirma que nas duas fases processuais foram apresentadas provas de que o réu foi o autor dos golpes de faca desferidos contra a vítima, impulsionado por sentimento de vingança, já que o genitor do ofendido teria ceifado a vida do irmão do acusado.

Acrescenta, outrossim, que nenhuma testemunha fora apresentada pelo acusado, no sentido de confirmar sua versão de que teria agido em legítima defesa.

Todavia, em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se não assistir razão ao RMP, pelos motivos adiante alinhavados.

Como cediço, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, afastando-se completamente dos subsídios enfeixados no processo.

Exige-se, portanto, não encontrar a decisão dos jurados arrimo em alguma prova, pois o Conselho de Sentença é livre para acatar a tese, sob sua ótica, melhor ajustada à dinâmica dos fatos apresentados no julgamento.

De tal maneira,
só se admite a anulação de decisão do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando esta for absolutamente divorciada dos elementos probatórios
, ou seja, quando o conjunto probatório não oferece
nenhum
suporte racional à conclusão dos jurados.

O controle jurisdicional sobre os veredictos do Júri é
excepcional
e condicionado à demonstração de arbitrariedade manifesta — o que impede o tribunal revisor de apenas
substituir o juízo de valor dos jurados pelo seu próprio
.

Na hipótese em apreço, analisando cuidadosamente a prova contida nos autos, observo que os jurados, ao absolverem o apelado delito de tentativa de homicídio consumado,
não decidiram contrariamente aos elementos probatórios.

No caso, observa-se que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, respondendo afirmativamente aos quesitos pertinentes, mas, ao ser instado a
deliberar sobre a absolvição, respondeu positivamente,
encerrando a votação nos moldes legais (Termo de Quesitação à ID 21077848, pág. 08).

De certo, a
materialidade
é induvidosa e pode ser atestada por meio do Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2019.03.000291-TRA (ID 21077837), que atesta ofensa à integridade corporal do ofendido, provocada por ação contundente, mediante a seguinte descrição:
“ferimento pequeno de tegumento e musculatura paravertebral superficial à direita, ao nível torácico posterior, medindo 1,5 cm de extensão, já suturado com dois pontos de sutura. A mão evidencia-se lesão superficial linear próximo a base do quinto quirodáctilo à direita”.

Inobstante, o conjunto probatório revela versões antagônicas sobre os fatos, as quais foram postas em debate no plenário do Júri, sendo a versão defensiva acolhida pelos jurados.

De um lado, a acusação sustenta que o acusado, motivado por vingança pela morte de seu irmão, teria premeditado o ataque contra a vítima J. B. DE M., dirigindo-se até sua residência, utilizando-se de dissimulação para atraí-lo, e desferindo-lhe golpe de faca pelas costas. Essa narrativa encontra suporte, sobretudo, nas declarações da vítima e de seu irmão, JAMERSSON, ouvido apenas na fase judicial.

Entretanto, cumpre destacar que nenhum dos depoimentos colhidos nos autos presenciou diretamente a cena dos fatos. O próprio JAMERSSON, irmão da vítima, afirma que ouviu a movimentação, mas apenas viu seu irmão retornar ensanguentado, relatando-lhe que havia sido atacado por JOCIEL. Ou seja, a sua narrativa limita-se ao relato de terceiro (a vítima), sem qualquer percepção sensorial direta dos acontecimentos.

De igual modo, o policial militar JONATAS OLIVEIRA DA PAIXÃO, testemunha ouvida em sessão plenária de julgamento, limita-se a reproduzir informações obtidas após o fato, sem ter presenciado qualquer parte do conflito. As declarações da testemunha MARCOS VINICIUS BARBOSA, colhidas em juízo, embora indiquem que viu o réu correndo com uma faca e ferido, não alcançam a dinâmica do confronto, tampouco são hábeis a infirmar peremptoriamente a versão de legítima defesa.

O apelado JOCIEL VIEIRA DOS SANTOS, por seu turno, em plenário de julgamento, sustenta que a vítima o teria atacado com uma faca quando se encontrava em um bar, e que, após luta corporal, conseguiu desarmá-la e atingiu-a nas costas.

Ressalte-se, que o depoimento da vítima não é corroborado por testemunhas presenciais, e encontra oposição na narrativa do acusado, que igualmente apresenta lógica interna e sequência plausível, sobretudo considerando o ferimento grave que sofreu no tórax, compatível com a alegação de que também foi atingido no contexto da agressão mútua.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, diante da existência de teses antagônicas plausíveis e não refutadas de forma cabal, é prerrogativa do Conselho de Sentença optar por aquela que lhe parecer mais justa, sem que isso configure afronta à prova dos autos:

Na espécie, nenhuma testemunha presenciou diretamente o início do confronto. Os relatos são indiretos, baseados no que a vítima disse ou no que terceiros ouviram. Isso fragiliza a narrativa acusatória quanto à premeditação ou mesmo à unilateralidade da agressão. O acusado também sofreu ferimento perfurante grave (inclusive com hospitalização), o que sugere confronto físico mútuo, sendo possível a alegação de legítima defesa recíproca. Além disso, Jociel apresentou sua versão dos fatos em juízo, e ela não foi infirmada de forma categórica. O fato de estar ferido, a ausência de provas cabais de que tenha ele iniciado a agressão, e a inexistência de desmentidos por testemunhos presenciais diretos, reforçam a plausibilidade de sua narrativa.

A prova, portanto, não é robusta em nenhuma direção. Há versões conflitantes, todas apresentadas em juízo, e a dúvida não foi dirimida por elementos técnicos, periciais ou testemunhais decisivos.

Assim, a versão apresentada pelo acusado não foi substancialmente refutada nos autos, sobrevivendo como hipótese plausível diante da ausência de testemunho ocular e da multiplicidade de versões que sustentam incerteza objetiva sobre os fatos. A absolvição, nesse contexto, longe de ser arbitrária, reflete a
dúvida razoável sobre a autoria e a dinâmica da agressão
, e, portanto, encontra amparo no conjunto probatório, ainda que sob o prisma da dúvida.

Ademais, impende recordar que, no rito do júri, a liberdade de apreciação das provas confere aos jurados a prerrogativa de absolver mesmo quando a prova é formalmente suficiente para condenar, desde que não absolutamente desconectada do conteúdo dos autos.

Em síntese, não se verifica manifesta contrariedade entre a decisão do Conselho de Sentença e a prova dos autos, razão pela qual deve ser prestigiada a soberania do veredicto popular.

Assim, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do Júri não encontrar nenhum amparo na prova é que poderá ser invalidada. É que o Conselho de Sentença é soberano nas suas decisões por determinação constitucional, devendo ser respeitada a sua vontade, quando não discrepante das provas contidas nos autos.

Para ilustrar a assertiva suprarreferida, traz-se a lume os seguintes escólios:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU ABSOLVIDO PELOS JURADOS. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO PREVISTO NO ART. 483, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O entendimento de que o Júri não poderia absolver o acusado, quando reconhecesse a materialidade e autoria, é diretamente contrário às determinações do art. 483 do Código de Processo Penal, pois, conforme seus §§ 1º e 2º, a votação do quesito absolutório genérico somente ocorre quando há resposta afirmativa em relação aos quesitos referentes à materialidade e à autoria" (HC n. 350.895/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 17/5/2017).

2. O Tribunal de origem consignou que "existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, ou mesmo de absolvição baseada no quesito genérico previsto no art. 483, § 2.°, do Código de Processo Penal, descabe a anulação do julgado, sob pena de violação à soberania dos veredictos e de usurpação da competência constitucional conferida ao júri".

3. Desconstituir as premissas adotadas na origem, para concluir de modo diverso tal como pleiteia o recorrente, demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que entende que "existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos" (AgRg no AREsp n. 946.505/SE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 30/5/2017).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.829.443/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)”
(GRIFEI)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção do
decisum
objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025